Tribunal: TJDFT
Processo: 0725829-64.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRÓTESE DE SILICONE. RISCO DE DESENVOLVIMENTO DE CÂNCER RARO DE MAMA. LINFOMA DE CÉLULAS GRANDES ANAPLÁSICO. VÍCIO. INSEGURANÇA. INFORMAÇÃO DEFICIENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
1. O juiz, por ser o destinatário da prova, não está adstrito ao laudo pericial (CPC 479).
2. A violação ao dever de informação ao consumidor sobre o risco de desenvolvimento de linfoma após a colocação das próteses de silicone, ainda que se trate de câncer raro e com índices de mortalidade reduzido, configura falha na prestação do serviço que enseja o reconhecimento da responsabilidade civil da fornecedora do produto.
3. Uma vez reconhecida a responsabilidade objetiva, a empresa/apelada deve ser condenada a ressarcir as despesas da apelante com o diagnóstico e o tratamento do linfoma.
4. Danos morais fixados em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).
5. Rejeitou-se a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, deu-se provimento ao recurso da autora/apelante.